Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-68.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-68.2017.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM CONTRATOS FIRMADOS PELA APELANTE E APELADA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA DEMONSTRA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Contrato Administrativo de prestações de serviços, quando acompanhado da prova do cumprimento da obrigação sem a devida contraprestação do executado é título executivo extrajudicial, sendo instrumento hábil a instruir a ação de execução.

2. As notas fiscais apresentadas nos autos discriminam de forma clara a prestação de serviços referentes aos contratos firmados entre as partes. Ademais, as referidas notas fiscais foram recebidas e assinadas por servidor integrante da Administração Pública Municipal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados pela municipalidade (Id.
8648602
).

Irresignado, o município de Benevides interpôs o presente recurso de apelação (Id. 8648604) relatando que a Apelada ajuizou execução de título extrajudicial em razão da falta de pagamentos relativos a dois contratos administrativos, sendo um de fornecimento de vale combustível (CA n.º 170/2014) e outro de vale alimentação (CA n.º 169/2014).

Alega, inicialmente, a inépcia da petição inicial, por entender inexistente título executivo nos autos, já que somente as notas fiscais colacionadas ao processo não possuem a certeza, a liquidez e a exigibilidade de um título executivo.

Aduz que não existe nas notas fiscais apresentadas o devido atesto da fazenda pública municipal, quanto ao recebimento do serviço prestado, inexistindo qualquer assinatura de recebimento nos autos, razão pela qual requer o provimento do recurso interposto para reformar
in totum
a sentença recorrida.

Diz que os recibos apresentados nos autos comprovam que a Administração municipal nada deve a Apelada.

Em Contrarrazões, a parte recorrida requer o improvimento do apelo (Id. 8648607).

Instada a se manifestar, à Douta Procuradoria de Justiça omitiu-se de opinar nos autos, por entender não ser matéria de manifestação ministerial (Id. 10667902).

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No que tange a preliminar de inépcia da inicial, fundamentada
no fato de que as notas fiscais apresentadas nos autos não possuem as mesmas características de um título executivo extrajudicial, devo ponderar que, tendo em vista que a decisão combatida não foi embasada tão somente em simples notas fiscais apresentadas, mas que também foram juntados ao processo contratos administrativos (ID 8648579, pag. 25/28 e 29/32) que ajudaram a fundamentar a decisão ora guerreada, possuindo estes força executiva para se justificar o ajuizamento da presente ação de execução, conforme art.
784, II, do CPC/2015.

Por esta razão,
rejeito a preliminar ora aventada.

No mérito, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se na verificação do embargado ter comprovado ou não a entrega do material constante das notas fiscais que instruíram a ação executiva.

É cediço que o particular pode ajuizar ação executiva contra a fazenda pública com base em título executivo extrajudicial conforme súmula 279 do Colendo STJ, in verbis:

“É cabível execução por título extrajudicial contra a fazenda pública.”

Pelos documentos acostados nos autos, especificamente os Contratos Administrativos n.º 170/2014 (
Id. 8648579, pag. 25/28
) e n.º 169/2014 (
ID 8648579, pag. 29/32)
, constata-se que a Apelada fora contratada para fornecer combustível e vale alimentação (tipo bilhete impresso) para o Município de Benevides, e que o pagamento somente seria realizado após a efetiva entrega dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal devidamente datada e atestada pelo setor competente da SESB, conforme Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira dos referidos contratos abaixo in verbis:

“PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será diluído e efetuado, mês a mês, até 30 dias, após entrega de cada nota fiscal e recibo definitivo, devidamente atestado pelo setor competente da SESB.”

Pois bem, os aludidos contratos administrativos são documentos públicos abarcados pelo artigo 784, II, do CPC/2015, que dispõe, in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

É majoritário o entendimento de que o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços é título executivo hábil a instruir a ação de execução. Dessa forma, coleciono entendimento pertinente ao caso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DOS ATRIBUTOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXISTÊNCIA - ARTIGO 585, II, DO CPC.

- Nem todo documento público constitui título executivo extrajudicial, pois além da tipicidade prevista no artigo 585, II, do CPC, devem ser comprovados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

- O contrato de administrativo de prestação de serviços, quando acompanhado da prova do cumprimento da obrigação que cabia à parte exequente, sem a devida contraprestação do executado, é título executivo extrajudicial, com todos os atributos, sendo instrumento hábil a instruir ação de execução. (TJMG – Apelação Cível 1.0377.13.000456-9/001, Relator(a): Des.(a) Selma Marques , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2013, publicação da súmula em 11/10/2013)”

Além disso, os documentos constantes no
Id. 8648579, pag. 25/28 e 29/32
, bem como as notas fiscais anexas, demonstram que o apelado prestou o fornecimento dos serviços acordados entre as partes, objeto dos supramencionados contratos administrativos, mas que não houve a contraprestação por parte do Município de Benevides.

Assim, comprovado nos autos o cumprimento da obrigação afeta à parte exequente, sem a devida contraprestação, tem-se a presença dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título que instruiu a execução.

No caso, o apelante afirma que a empresa embargada não comprovou de forma incontroversa que os serviços constantes nas notas fiscais foram devidamente prestados à Administração Pública Municipal, o que entendo não merecer acolhida.

Conforme se observa no Id.
8648579,
as notas fiscais discriminam de forma clara a prestação de serviços referentes ao contrato firmado entre as partes. Ademais, deve ser ressaltado também que os canhotos das próprias notas fiscais que instrumentalizaram o título executivo foram recebidos e assinados por servidor integrante da Administração Pública do Município de Benevides, que opôs sua assinatura nos referidos documentos.

A prova dos autos demonstra que houve a relação jurídica entre as partes, constando dos autos a prova da entrega das mercadorias, recebidas por servidor do Município de Benevides, sendo que, caso essa assinatura não fosse reconhecida, caberia a municipalidade demonstrar que estas assinaturas constantes dos documentos eram falsas, o que não o fez.

Nesse sentido, os documentos que instruíram a presente ação, segundo a sentença, comprovam a origem do débito, representado pelos documentos que aparelharam à execução.

Dessa forma, sendo os autos de execução devidamente instruídos com cópia dos contratos administrativos (documento público), nos termos do artigo 784, II, do CPC/15, com a respectiva comprovação do cumprimento da obrigação, há de se reconhecer a existência do título executivo absolutamente exigível.

Por esta razão, inconsistentes se fazem os argumentos recursais do apelante, porquanto o feito executivo encontra-se regularmente embasado em título absolutamente hábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a

sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023